Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701366-25.2018.8.07.0004 RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA RECORRIDO: RONALDO DE SOUZA MELLO, CARLOS HENRIQUE CAMARGO COSTA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL INEXISTENTE. DANO MORAL. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso dos autos, perícia grafotécnica concluiu peremptoriamente que as assinaturas apostas no contrato juntado pela instituição financeira aos autos não pertencem ao consumidor. Entretanto, a instituição financeira junta aos autos áudio em que o consumidor afirma ter assinado o contrato. 1.1. O que é possível concluir, cotejando-se o conjunto probatório, é que o autor afirma ter assinado um contrato com a apelante, mas que esse contrato não foi aquele juntado aos autos, cuja assinatura não pertence ao autor. 1.2. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação jurídica válida entre as partes, tendo apresentado contrato com assinatura falsificada. 1.3. O contrato juntado aos autos, por não ter sido assinado pelo autor, é juridicamente inexistente e, portanto, desprovido de validade ou eficácia. Desta forma, correta a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes decorrente do referido contrato. 2. O Código de Processo Civil proíbe que o juiz profira condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado (art. 492, caput). Logo, a condenação de ambas as rés em danos morais, quando houve pedido de condenação de apenas uma, implica em condenação extra petita, isto é, com objeto diverso do pedido, o que é vedado pela lei. 3. Deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária e remuneração da mora nas dívidas civis. Art. 406, caput do Código Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 212 do Código Civil; 369 e 373, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovada a existência de relação contratual entre as partes. Aduz que as provas trazidas não foram impugnadas pelos recorridos. Afirma que a inversão do ônus da prova não pode ser absoluta. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à contrariedade aos artigos 212 do Código Civil; 369 e 373, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pela inexistência de comprovação de relação jurídica válida, afirmando que “O que é possível concluir, cotejando-se o conjunto das provas carreadas aos autos, é que o autor afirma ter assinado um contrato com a apelante, mas que esse contrato não foi o de ID 45662658, cuja assinatura não pertence ao autor” (ID 47651283), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010